Tribunal: STF
Processo: ARE 1498833
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA ESTATAL EM LIQUIDAÇÃO. PENHORA DE BENS E REGIME JURÍDICO DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 253. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE E FORMA DE EXECUÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Sociedade Anônima prestadora de serviço público com exclusividade. Adoção do regime regulatório público, inclusive pagamento via precatório. Precedentes do STF, do STJ e deste E. Tribunal. Pedido de penhora que deve ser indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 37).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República. Argumentam que “a recorrida/executada é uma sociedade sujeita ao regime concorrencial e não está submetida a necessidade de constituição de precatórios” (fl. 8, e-doc. 66).



    3. No juízo de retratação do Tema 253 da repercussão geral, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “Recurso Especial e Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA S.A. Sociedade de economia mista. Pedido de penhora indeferido. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE nº 599.628/DF, Tema nº 253, STF (DJe 17.10.2011). É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 90).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 253) (e-doc. 112).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que a pretensa afronta à “coisa julgada nos presentes autos erige-se, a bem da verdade, em matéria de ordem pública, a prescindir até mesmo de alegação pelas partes e, como corolário, evidenciar o quão descabido para a espécie um óbice fundado na Súmula 279 deste E. STF” (fl. 11, e-doc. 119).



    Assinalam que, “além da afronta direta ao inc. XXXVI do art. 5º da CF, é o fato de que se este regime de precatórios já havia sido definitivamente estabelecido como incabível para o cumprimento de sentença em curso nestes autos, por decisão que se encontra sob o manto da coisa julgada, logo frontalmente ferido pelo v. acórdão recorrido, por óbvio, também o art. 100 da CF” (fl. 11, e-doc. 119).



    Ressaltam que “a concessão de indevidas prerrogativas constitucionais a DERSA a qual ela não faz jus, como reconhecido judicialmente para o universo destes autos, inclusive sob o manto da coisa julgada, exatamente como é o caso dos precatórios, importa, por fim, em ofensa frontal e direta ao inc. II do § 1º do 173 da CF, dado que a atividade da agravante há de sujeitar-se, por decorrência de tudo quanto até aqui exposto, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Isto está definitivamente decidido nos autos e qualquer decisão em contrário, como o r. decisum agravado, gera indevidos benefícios à agravada” (fls. 11-12, e-doc. 119).



    Pedem “provimento ao presente agravo em recurso extraordinário para admissão do recurso subjacente e também seu provimento, reconhecendo-se a vulneração pelo v. acórdão recorrido ao inc. XXXVI do art. 5º, ao inc. II do § 1º do art. 173 e art. 100, todos da CF (conforme itens 16/26 do recurso extraordinário de fls. 238/251), para possibilitar o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso do débito exequendo, na medida em que cabível in casu o conteúdo normado previsto nos arts. 523 e ss. do CPC para o iter deste cumprimento de sentença” (fl. 12, e-doc. 119).



    6. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 253 da repercussão geral, o Tribunal de origem decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A impossibilidade das sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 599.628/DF - TEMA 253. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 122).



    7. Em 8.8.2024, este recurso veio-me concluso por prevenção ao Recurso Extraordinário n. 1.474.325/SP.



    8. Em 12.8.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República que opinou pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com esta ementa:



    “Processo civil. Agravo em recurso extraordinário. Pleito que busca a admissão do RE. 1. Não incide no caso o Tema 253/RG. 2. Ausente prequestionamento da matéria. 3. Eventual provimento do recurso também demandaria inviável reexame de provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 37).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    10. Põe-se em foco neste recurso extraordinário com agravo a submissão, ou não, de Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A ao regime constitucional de precatórios e à penhora de bens, em razão de sua natureza jurídica e da forma de prestação dos serviços públicos.



    11. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 253 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Diante das decisões exaradas às fls. 112-17 e 349-53, passo ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Seguem os juízos de admissibilidade. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: XXXVI do art. 5º, ao inc. II do § 1º do art. 173 e art. 100, todos da CF (fls. 238-51). 



    A recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e, tendo o Órgão Colegiado considerado restar o decisum em conformidade com o decidido no RE nº 599.628/DF, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto de acordo com o Tema 253/STF” (fl. 1, e-doc. 112).



    Os agravantes interpuseram agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário. O Tribunal de Justiça negou provimento a esse agravo para concluir que, por inexistir “erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão” (fl. 6, e-doc. 122).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 253 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a negativa de provimento do agravo interno interposto pelos agravantes, houve preclusão da matéria referente à “aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais”.



    12. Com relação às matérias remanescentes suscitadas no recurso extraordinário, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes, em que se postulava o “bloqueio e penhora de ativos financeiros da embargada DERSA (= executada) até o limite do expresso valor incontroverso nesta fase de cumprimento de sentença (= R$ 548.310.207,15)” (fl. 5, e-doc. 2), com o fundamento de que a empresa estatal agravada se submeteria ao regime constitucional de precatórios. A Desembargadora Relatora proferiu voto no acórdão recorrido, nestes termos:



    “Insurge-se a agravante quanto à adoção do regime de precatórios para o pagamento da dívida advinda de cumprimento de sentença iniciado em face da DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A. 



    Importa salientar, de início, que o Estatuto Social da DERSA, em seu artigo 1º, especifica estar esta constituída sob a forma de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado.



    Contudo, ao que consta, trata-se de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, daí porque deve ser observado o regime jurídico atinente à natureza dos serviços prestados. 



    Em outras palavras, é a DERSA sociedade estatal prestadora de serviço público com atuação própria do Estado, em caráter de exclusividade, porquanto não atua no regime de livre concorrência regulado pelo art. 170 da Constituição Federal. Não tem, por conseguinte, o fim precípuo de produção e/ou distribuição de riqueza. Neste sentido, os Tribunais Superiores já decidiram que, nos casos descritos, é aplicável o regime de execução por precatórios” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    No juízo de retratação do Tema 253 da repercussão geral, o Tribunal de origem assinalou:



    “(...) a análise da pretensão quanto à atuação de Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A em regime de concorrência e à distribuição de lucros exigiria o exame do conjunto probatório constante dos autos, incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 7, da Corte Superior.



    Observo que as demais questões trazidas no agravo interno, por não se referirem à sistemática dos repetitivos, não serão aqui apreciadas, mas por recurso próprio a ser analisado pela Col. Corte Superior” (fls. 5-6, e-doc. 122). 



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica da empresa estatal em liquidação e a possibilidade de penhora de bens para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.387.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.456.034/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que “eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte” (DJe 18.9.2024). No mesmo sentido, cite-se, por exemplo, o seguinte julgado: RE n. 1.518.508-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 22.11.2024. 



    Pela incidência desse óbice jurídico ao regular processamento do recurso extraordinário foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual se manifestou no sentido de que, “da leitura das decisões a quo supracitadas, resta claro que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessário o exame do acervo probatório constante dos autos demonstrando que a natureza jurídica da DERSA submete se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de adoção do regime especial de proteção dos bens da Fazenda Pública, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF” (fls. 7-8, e-doc. 147).



    13. Não há como acolher a postulação recursal dos agravantes de haver “direta e frontal violação ao inc. XXXVI do art. 5º da CF, na medida em que o v. acórdão recorrido, sem cerimônia, a despeito, inclusive, do alertado no voto vencido, chancela o decisum de piso, como se fosse possível novamente deslindar questões já decididas anteriormente no presente cumprimento de sentença, aliás, mais do que isso, que se constituem comprovadamente em coisa julgada neste feito” (fl. 12, e-doc. 66).



    O argumento dos agravantes de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, no caso em exame, a legislação processual sobre cumprimento de sentença:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



     



    14. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora